Tribunal: TJMT
Processo: 1008167-11.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-04-14
Data de publicação: 2020-04-14

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1008167-11.2020.8.11.0000
AGRAVANTE: MILTON LUIZ MOREIRA
AGRAVADO (S): FUNDAÇÃO LUVERDENSE DE SAÚDE
Vistos, etc.
Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo Milton Luiz Moreira, em face da decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde-MT (ID n. 20053020 – Processo Originário n. 1003962-37.2016.8.11.0045), que, nos autos da Ação de Reparação de Dano Moral e Dano Material, proposta por Caroline de Almeida Souza, representada por sua genitora a Sra. Maria José de Almeida, em face de Fundação Luverdense de Saúde e da Prefeitura Municipal de Lucas do Rio Verde-MT, deferiu a denunciação à lide requerida pela Fundação Luverdense de Saúde, incluindo-se o recorrente, ora Milton Luiz Moreira, no polo passivo da ação originária.
O Agravante alega que foi denunciado à lide em razão de conduta praticada na condição de membro do corpo clínico (médico-plantonista) do Hospital São Lucas, que, à época dos fatos, era credenciado ao SUS e, portanto, prestava serviços públicos de saúde junto à população do município de Lucas do Rio Verde em razão de sua mantenedora, FUNDAÇÃO LUVERDENSE DE SAÚDE, ora litisdenunciante, manter convênio (via contrato no 216/2015, firmado em 05/06/2014) com o referido ente público.
Neste contexto, sustenta que o Juízo singular não poderia ter deferido a denunciação à lide, vez que a jurisprudência do excelso SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL pacificou-se no sentido de que, a demanda de reparação de danos, somente deve ser ajuizada contra o Estado (união; estados; distrito federal ou municípios) ou em face à pessoa jurídica de direito privado prestadora de serviço público, sendo ilegítimos para figurarem no polo passivo os respectivos agentes/prepostos, que só poderão ser demandados em ação regressiva intentada por quaisquer daqueles.
Deste modo, requer o recebimento do presente recurso, por próprio e tempestivo, atribuindo-lhe efeito suspensivo, a fim de, liminarmente, suspender os efeitos da decisão interlocutória do Juízo “a quo” que deferiu a denunciação da lide do agravante, e que, ao final, dê provimento ao presente agravo de instrumento, consolidando a decisão eventualmente concedida em sede de liminar, para, então, tornar definitivamente sem efeito a decisão ora atacada, extinguindo a lide secundária e, por corolário, condenando a litisdenunciante Fundação Luverdense de Saúde ao pagamento de honorários advocatícios e demais encargos advindos da sucumbência.
É o que merece registro.
Decido.
Trata-se os autos originários de Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais proposta por Caroline de Almeida Souza, em face da Fundação Luverdense de Saúde e da Prefeitura Municipal de Lucas do Rio Verde-MT, alegando, em síntese, que seu pai, o Sr. Marcos Ferreira, após sofrer acidente automobilístico, e ser encaminhado pela médica-plantonista do Posto Central do referido Município ao Hospital São Lucas, com indicação de trauma abdominal e tórax fechado, foi atendido pelo ora Agravante, o Sr. Milton Luiz Moreira, que, apesar da suspeita diagnóstica, apenas lhe prescreveu soroterapia com remédio para dor, e, após deixá-lo em observação, lhe deu alta sem realizar qualquer tipo de exame especializado, conduta que, segundo a peça inaugural, deu causa à morte do referido paciente em razão do retardo no diagnóstico de hemorragia, e posterior infecção generalizada causada pela perfuração de seus órgãos internos quando do mencionado acidente.
Destarte, a Fundação Luverdense de Saúde, mantenedora do Hospital São Lucas, em sede de contestação, requereu a denunciação à lide do Agravante, sob a alegação de que apenas este pode ser responsabilizado pelos supostos danos causados à parte autora da demanda.
Assim, o Juízo singular, em sua decisão disponível no ID n. 20053020 (Processo Originário n. 1003962-37.2016.8.11.0045), deferiu o supracitado pedido, nos seguintes termos: “Defiro a denunciação à lide requerida pela Fundação Luverdense de Saúde na forma do art. 125, II do CPC. Proceda-se a citação na forma do art. 126 do CPC, para apresentar resposta no prazo de 15 dias e no mesmo prazo, especificar as provas que pretende produzir, se for o caso. Com a resposta nos autos, intime-se a parte Autora para manifestação”.
O Agravante, neste contexto, sustenta que o Juízo singular não poderia ter deferido a denunciação à lide, vez que a jurisprudência do excelso SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL pacificou-se no sentido de que, a demanda de reparação de danos, somente deve ser ajuizada contra o Estado (União; estados; distrito federal ou municípios) ou em face à pessoa jurídica de direito privado prestadora de serviço público, sendo ilegítimos para figurarem no polo passivo os respectivos agentes/prepostos, que só poderão ser demandados em ação regressiva intentada por quaisquer daqueles.
Pois bem.
Como se sabe, para a concessão do efeito suspensivo ao Recurso de Agravo de Instrumento, necessária se faz a presença das circunstâncias previstas no art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, quais sejam, risco de os efeitos da decisão agravada ensejarem dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.
Após a análise da situação concreta emergente dos autos, tenho que o pedido de efeito suspensivo formulado deve ser deferido.
Isso porque, o Tribunal Excelso entende que o art. 37, § 6o, da Constituição Federal de 1988, consagra uma dupla garantia, de um lado a favor do terceiro lesado, possibilitando-lhe ajuizar ação diretamente contra a pessoa jurídica de direito público ou de direito privado prestadora de serviços públicos, entes que, em tese, têm muito mais possibilidades de arcar com a indenização pelos danos sofridos pelo particular e, de outro lado, em favor do próprio agente público, que somente responderá pelos danos perante a própria Administração nas esferas cível e administrativa, por meio de ação regressiva nos casos de dolo ou culpa.
A propósito, veja a ementa do julgado paradigmático do Supremo Tribunal Federal acerca da matéria, constante do RE 327904/SP, de relatoria do Min. Ayres Britto, cujo entendimento foi reforçado por diversos julgados posteriores:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO: § 6o DO ART. 37 DA MAGNA CARTA. ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM. AGENTE PÚBLICO (EX-PREFEITO). PRÁTICA DE ATO PRÓPRIO DA FUNÇÃO. DECRETO DE INTERVENÇÃO. O § 6o do artigo 37 da Magna Carta autoriza a proposição de que somente as pessoas jurídicas de direito público, ou as pessoas jurídicas de direito privado que prestem serviços públicos, é que poderão responder, objetivamente, pela reparação de danos a terceiros. Isto por ato ou omissão dos respectivos agentes, agindo estes na qualidade de agentes públicos, e não como pessoas comuns. Esse mesmo dispositivo constitucional consagra, ainda, dupla garantia: uma, em favor do particular, possibilitando-lhe ação indenizatória contra a pessoa jurídica de direito público, ou de direito privado que preste serviço público, dado que bem maior, praticamente certa, a possibilidade de pagamento do dano objetivamente sofrido. Outra garantia, no entanto, em prol do servidor estatal, que somente responde administrativa e civilmente perante a pessoa jurídica a cujo quadro funcional se vincular. Recurso extraordinário a que se nega provimento. (RE 327904, Relator(a): Min. CARLOS BRITTO, Primeira Turma, julgado em 15/08/2006, DJ 08-09-2006 PP-00043 EMENT VOL-02246-03 PP00454 RTJ VOL-00200-01 PP-00162 RNDJ v. 8, n. 86, 2007, p. 75-78)
Consoante entendimento do Supremo Tribunal Federal, portanto, não pode o terceiro lesado ajuizar ação de indenização diretamente contra o agente público e nem incluí-lo como litisconsorte passivo facultativo da Administração Pública, a ação somente poderá ser intentada em face da pessoa jurídica sujeita à regra do art. 37, § 6o, da Constituição Federal de 1988, que, uma vez condenada a indenizar o particular lesado, terá direito a ajuizar ação regressiva contra o agente responsável que pertença ao seu quadro funcional, hipótese na qual a pessoa jurídica terá o ônus de provar que o agente atuou, nesta qualidade, com dolo ou culpa.
Ademais, é tema pacificado na jurisprudência a impossibilidade de denunciação da lide nas ações indenizatórias ajuizadas pelo terceiro lesado em face da pessoa jurídica.
A propósito, apreciando o tema 940, em sede de repercussão geral, o Supremo Tribunal Federal fixou a seguinte tese:
“A teor do disposto no art. 37, § 6o, da Constituição Federal, a ação por danos causados por agente público deve ser ajuizada contra o Estado ou a pessoa jurídica de direito privado prestadora de serviço público, sendo parte ilegítima para a ação o autor do ato, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa”, vencidos os Ministros Marco Aurélio, Edson Fachin e Luiz Fux. Falou, pela interessada, o Dr. Aristides Junqueira Alvarenga. Ausentes, justificadamente, os Ministros Celso de Mello e Cármen Lúcia. Presidência do Ministro Dias Toffoli. Plenário, 14.08.2019.” (STF; Recurso Extraordinário no 1027633 SP; relator ministro Marco Aurélio; data de julgamento: 14/8/2019)
A Corte suprema entende que a denunciação da lide poderia promover um indevido retardamento da satisfação do direito do terceiro lesado, violando, inclusive, a tese da dupla garantia que prevista no art. 37, § 6o, da Constituição Federal de 1988.
Logo, entendo que o Agravante é parte ilegítima para constar no polo passivo da ação originária, sendo errôneo o deferimento pelo Juízo singular do pedido de denunciação à lide realizado pela Fundação Luverdense de Saúde.
Além disso, a permanência do Agravante na demanda, conforme determinado pelo Juízo a quo, além de ofender o princípio da celeridade processual, acarretando prejuízo à parte Recorrente, traz inequívocos danos a este, que precisará se dirigir à Comarca do Município de Lucas do Rio Verde, sendo que atualmente reside em Porto Velho – Rondônia, tendo diversos gastos com deslocamento e advogados, para participar de eventuais atos processuais da ação de indenização, da qual sequer é parte legitima para constar no polo passivo.
Ante o exposto, DEFIRO o efeito suspensivo vindicado, para suspender os efeitos da decisão proferida Juízo singular, disponível no ID n. 20053020 do Processo Originário n. 1003962-37.2016.8.11.0045, que deferiu o pedido de denunciação à lide feito pela Fundação Luverdense de Saúde.
Comunique-se sobre esta decisão ao Juízo a quo.
Intime-se o Agravado para, querendo, apresentar resposta no prazo legal.
Após, dê-se vista à Procuradoria-Geral de Justiça.
Cuiabá, 13 de abril de 2020.
Desa. Helena Maria Bezerra Ramos
Relatora